Tribunal: TJSP
Processo: 1005689-22.2019.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - Hipótese em que restou incontroversa a existência do débito, porquanto devidamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial, não aproveitando ao município, a singela alegação de falta de recursos, circunstância que não interessa ao credor e que não o exime do cumprimento da obrigação assumida.
Sentença

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - Hipótese em que restou incontroversa a existência do débito, porquanto devidamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial, não aproveitando ao município, a singela alegação de falta de recursos, circunstância que não interessa ao credor e que não o exime do cumprimento da obrigação assumida.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1005689-22.2019.8.26.0073 Voto no 23409 tcn
Registro: 2020.0001003150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005689-22.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ROBSON DE CAMARGO SARTORI EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1005689-22.2019.8.26.0073 Voto no 23409 tcn
REEXAME NECESSÁRIO No 1005689-22.2019.8.26.0073
Comarca: AVARÉ
Recorrente: JUÍZO DE OFFÍCIO
Recorrido: ROBSON DE CAMARGO SARTORI EIRELI - ME
Interessado (a): PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
Juiz (a) Sentenciante: LUCIANO JOSÉ FORSTER JÚNIOR
Voto no 23409
AÇÃO DE COBRANÇA
DÉBITO RELATIVO A
CONSTRUÇÃO
DE
COBERTURA
DE
QUADRA
ESCOLAR - Hipótese em que restou incontroversa a
existência do débito, porquanto devidamente comprovado
pelos documentos que instruíram a inicial, não aproveitando
ao município, a singela alegação de falta de recursos,
circunstância que não interessa ao credor e que não o exime
do cumprimento da obrigação assumida.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada
por Robson de Camargo Sartori Eireli
ME, em face da do
Município da Estância Turística de Avaré, alegando, em síntese,
que é credor do requerido da importância atualizada de
R$168.331,50,
representada
nas
notas
fiscais
no
(s)
201600000000010 (R$ 99.772,05 - fl. 15) e 201600000000020
(R$
8.448,64
-
fl.
14),
vencidas,
respectivamente,
em
11/07/2016 e 13/09/2016, referentes à construção de cobertura
de quadra escolar, cujo pagamento ora postula.
A
r.
sentença
de
fls.
60/62
julgou
procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento
do valor indicado na réplica à contestação (fl. 55), incidindo,
desde o ajuizamento, correção monetária segundo a Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1005689-22.2019.8.26.0073 Voto no 23409 tcn
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de juros
moratórios de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Em
razão da sucumbência, o requerido foi condenado a arcar com o
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais,
comprovadamente antecipadas pela parte autora, além de
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do
débito.
Não
houve
interposição
de
recurso
voluntário pelas partes, vindo os autos a este Tribunal para
reexame necessário.

É o relatório.
Fundamento e voto.
A r. sentença não comporta qualquer
reparo.
Com efeito, incontroversa a existência do
débito, porquanto devidamente comprovado pelos documentos
que instruíram a inicial, não aproveitando ao município, a
singela alegação de falta de recursos, circunstância que não
interessa ao credor e que não o exime do cumprimento da
obrigação assumida.
E, consoante salientado na r. sentença,
deve “prevalecer a planilha de cálculo trazida aos autos com a
réplica (fl. 55), à míngua de impugnação específica pelo
requerido, que não indicou o valor que reputava correto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1005689-22.2019.8.26.0073 Voto no 23409 tcn
tampouco apresentou planilha de cálculo divergente”.
Portanto, a r. sentença deu a correta
solução ao feito, restando não comportando qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator